Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-44.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002518-44.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA LAYNNE VERLINDO - CPF: 046.508.021-99 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO SUPERIOR A 13 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC).

O atraso superior a 13 horas, a espera no aeroporto sem informações adequadas e o deslocamento por mais de 450 km em transporte terrestre configuram situação que ultrapassa meros aborrecimentos, gerando o dever de indenizar por danos morais.

Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
BRUNA LAYNNE VERLINDO
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 1.800,00
, com correção pelo IPCA a partir desta data, mais juros moratórios de acordo com a taxa legal a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 388,00, corrigidos pelo IPCA a contar do desembolso, mais juros de mora de acordo com a taxa legal a partir da citação.

A controvérsia recursal restringe-se ao valor fixado a título de danos morais, já que o dever de indenizar não foi impugnado pela companhia aérea.

Conforme os autos, a recorrente adquiriu passagem aérea da empresa para o trecho Sinop – Cuiabá, com chegada prevista para 13/11/2024 às 15h05. Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo, permanecendo cerca de duas horas no saguão sem informações adequadas. Em seguida, foi realocada em transporte terrestre (van), percorrendo mais de 450 km pela BR-163, chegando ao destino apenas às 4h30 da madrugada do dia seguinte, com atraso superior a 13 horas.

A companhia aérea alegou que o cancelamento ocorreu em razão de manutenção não programada da aeronave, configurando caso fortuito.

Todavia, a jurisprudência pacífica entende que situações dessa natureza constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, passo à análise do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, a recorrente suportou atraso superior a 13 horas, desconforto durante a espera sem informações adequadas e longa viagem terrestre noturna, situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o valor fixado deve ser
majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que melhor atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar a indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025